Tribunal: TJMT
Processo: 1006425-59.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006425-59.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BENEDITO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 025.304.281-07 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DANIELA ASSIS PONCIANO - CPF: 883.827.375-87 (ADVOGADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1006425-59.2022.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E
CÁCERES
/MT

Recorrente:
BENEDITO RODRIGUES DA SILVA

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
24 à 28/04
/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E
DANO MORAL.

CESSÃO DE
CRÉDITO NÃO COMPROVADA.

COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PRO
TEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DANO TEMPORAL NÃO CARACTERIZADO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 6
.000,00 (
seis
mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.
Não há se falar em condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por dano temporal, porquanto os mesmos estão inseridos nos danos morais, os quais se mostram suficientes para ressarcir o tempo despendido para a solução do caso.

4.
Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação em que
o
Recorrente
BENEDITO RODRIGUES DA SILVA

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e
condenação da empresa Recorrida
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais).

Inconformad
o
,
o
Recorrente

BENEDITO RODRIGUES DA SILVA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
o
Recorrid
o

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

seja
condenado na obrigação de fazer a desvinculação
da dívida do CPF do consumidor e ao pagamento de
indenização por
dano temporal, além da
majora
ção d
o
quantum
indenizatório arb
itrado a título de
danos morais.

Em contrarrazões (
ID
161423529
),
o
Recorrid
o

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos auto
s por seus próprios fundamentos.

É
o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023